Tribunal: TJDFT
Processo: 0729293-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O CAPITAL INVESTIDO PARA INGRESSO COMO SÓCIA PARTICIPANTE: EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de incompetência do juízo em razão da matéria, porquanto não se trata de litígio sobre exclusão de sócios, dado que o contrato já teria sido devidamente rescindido, por meio de distrato coletivo em 25.11.2019, e a pretensão autoral cinge-se à restituição dos valores investidos.
B. A de cerceamento de defesa, pois a não expedição de ofício requisitório à empresa ZenCard (terceiro estranho à lide) não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente porque incumbiria à recorrente o ônus de promover as diligências necessárias perante a referida empresa, a fim de comprovar o “efetivo pagamento” à requerente.
C. A de suspensão do curso processual (IRDR N. 0740629-08.2020.8.07.0000), à míngua de determinação do Egrégio TJDFT.
II. Mérito:
A. Pontos incontroversos (ausente impugnação específica): (i) resilição do contrato em 25.11.2019 (ID. 24150346); (ii) prazo de noventa dias para restituição do capital investido pelos sócios participantes, a contar da respectiva rescisão, conforme cláusulas 5.11.1 e 5.11.2, do contrato de sociedade em conta de participação (ID. 24150340, pág.3).
B. Nesse norte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento do requerido), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
C. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que, excedido o legítimo prazo contratual (25.02.2020), a recorrente não comprovou o adimplemento da obrigação. Logo, tem-se por impositiva a restituição do capital investido pela requerente para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Irretocável a sentença de procedência do pedido inicial, e de improcedência do pedido contraposto.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).